Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013951-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO—AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA- AFASTAMENTO – MÉRITO
- AGÊNCIAS BANCÁRIAS QUE NÃO ESTAVAM TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID19- DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JULGADOR SINGULAR COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA -DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA- VALOR DA ASTREINTE QUE PODE SER REVISTO POSTERIORMENTE EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se patente a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública ora questionada ante o fato de que toda a população se utiliza de serviços bancários, inclusive, os hipossuficientes.

De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, uma vez que ao ser realizada a primeira inspeção na agência da Agravante foi constatada que esta não estava cumprindo as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid19.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.

Além disso, a
astreintes
poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que se tornou excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004066.33.2020.8.11.0004, movida pela Defensoria Pública Estadual, que deferiu a tutela de urgência, determinando:

a)A disponibilização de álcool em gel e/ou pia com água e sabão para higiene das mãos nos ambientes de autoatendimento e internamente nas dependências da agência;

b)A ampliação da limpeza e assepsia de caixas eletrônicos, corrimãos, maçanetas, pisos e banheiros, a cada trinta minutos;

c)A disponibilização de um funcionário para manter a ordem e impedir aglomeração, de forma que seja observada a distância mínima de 1,5m nas filas externas e nos ambientes de autoatendimento, devendo ser demarcado com fita adesiva, o espaçamento entre as pessoas;

d)A distribuição de senhas e atendimento por hora marcada;

e)O atendimento de pessoas do grupo de risco em horário diferenciado;

f)Manter os locais ventilados da melhor maneira possível;

g)Fixação de cartazes com recomendações de medidas de prevenção no local com visibilidade plena.

O Juízo de 1º Grau fixou multa diária no valor de cem mil reais por dia de descumprimento, para cada uma das determinações.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, espontaneamente, já cumpre as medidas sanitárias determinadas pelo Poder Público para a contenção de disseminação da Covid-19.

Assevera que disponibiliza álcool gel a seus funcionários e clientes em dois pontos da agência, com placa orientativa ao público sobre orientações para a prevenção ao coronavírus, além da promoção de limpeza constante do recinto e manutenção da ventilação do local.

Argumenta que, a responsabilidade em evitar aglomerações na área externa da agencia, é exclusiva do ente público.

Afirma que atende aos procedimentos recomendados para evitar a aglomeração de clientes por meio da disponibilização de um profissional para a organização de filas e coordenar a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, existindo demarcação na área interna e externa da agência bancária.

Alega que, as astreintes fixadas comportam limitação em um valor máximo, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, postula pela exclusão ou redução da multa cominada.

O efeito suspensivo postulado foi indeferido.

A Agravada apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública tendo em vista que
“sua legitimidade é restrita aos casos em que, dentre os que se beneficiarão com a decisão buscada, também haja pessoas necessitadas ou hipossuficientes, de forma que a instituição atenda suas funções institucionais
”.

No mérito requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE ATIVA

A Procuradoria de Justiça arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para propor a ação civil pública.

Referida preliminar não merece acolhida.

Com efeito, a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública com vistas a compelir as agências bancárias a tomar medidas no sentido de evitar a propagação do Coronavírus, por certo atinge uma coletividade indeterminada e, inclusive, hipossuficientes, pois como é sabido os serviços bancários são utilizados por toda população, independente de classe social, condição financeira, idade ou escolaridade.

Nessa linha, pertinente transcrever excertos do voto proferido na ADI n. 3943, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público-CONAMP, na qual foi questionada a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública,
in verbis
:

À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não “esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça” (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União).

Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado
, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República”
. (grifei)

Em outro trecho esclarece:

O custo social decorrente da negativa de atendimento de determinada coletividade ao argumento de hipoteticamente estar-se também a proteger direitos e interesses de cidadãos abastados é infinitamente maior que todos os custos financeiros inerentes à pronta atuação da Defensoria Pública nas situações concretas que autorizam o manejo da ação civil pública, conforme previsto no ordenamento jurídico
.
(Grifei)

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar ventilada.

VOTO- MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que, em vistoria realizada no dia 29/04/2020 na agencia bancária, a Defensoria Pública Estadual constatou que, as fitas de marcação de distanciamento entre as pessoas não observavam a distância mínima de 1,5 metros entre os frequentadores, inexistindo orientação sobre o afastamento mínimo entre pessoas.

A Agravada relata ainda que, não havia sido afixado material com as recomendações para prevenção do coronavírus em local visível, bem como a disponibilização de álcool em gel somente no interior da agência.

Devidamente notificado a regularizar os apontamentos indicados pela Defensoria Pública Estadual, aparentemente, o Agravante não atendeu as recomendações de prevenção e combate ao Coronavírus.

Em nova vistoria realizada no dia 06/05/2020, fora constatada a inexistência de qualquer ação voltada para evitar aglomerações nas filas formadas fora da agência, e ainda, que na área destinada aos caixas eletrônicos as pessoas não observavam o distanciamento mínimo e não havia álcool em gel, permanecendo a situação de fixação de cartazes com orientação para prevenção do Covid 19 em local de difícil acesso ou pouca visibilidade.

Feitas estas considerações, não obstante as alegações vertidas pelo Recorrente, possivelmente eventuais providências foram tomadas após a propositura da demanda e/ou em cumprimento das determinações impostas pela decisão agravada.

Ademais, a Defensoria Pública Estadual, instada a se manifestar, após a realização de nova vistoria, constatou que o Agravante não logrou êxito em evitar a aglomeração de pessoas na parte externa da agência e ainda, não atendeu a recomendação de ventilação no local.

Destarte, ainda que posteriormente, a agência bancária tenha sido objeto de inspeção pela vigilância sanitária, tal documento deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1º Grau e perante o crivo do contraditório, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, registre-se que,
nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.

Assim, não deve prosperar a tese de afastamento ou redução da multa diária fixada, consignando-se que esta poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que se tornou excessiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021